Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA MONITÓRIA FUNDADA EM FATUTAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO DAS FATURAS PARA DEFESA NO PJE. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

1.O juiz, ao presidir os rumos do processo, deverá privilegiar a prova que é produzida com a presença das partes envolvidas no litígio.

2. Não havendo a adequada instrução processual para colher informações imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, tais como a disponibilização das faturas para a defesa do requerido nos autos eletrônicos, a sentença deve ser anulada para retornar os autos ao juízo de origem a fim de proceder à regular instrução processual, esgotando-se a defesa e o contraditório relativamente a questões de fato consubstanciadas em documentos juntados pelo autor, que se mostraram decisivos para o deslinde da causa.

3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.